Tribunal: TJSP
Processo: 1014690-19.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Demissão, a bem do serviço público, de Investigador de Polícia – Considerações relativas à esfera criminal que se mostram impertinentes, haja vista a independência entre a jurisdição criminal e a atividade administrativa – A norma do art. 136 da CE apenas recepcionou as disposições legais já vigentes, dela não se podendo extrair distinção entre as diversas hipóteses de absolvição

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Demissão, a bem do serviço público, de Investigador de Polícia – Considerações relativas à esfera criminal que se mostram impertinentes, haja vista a independência entre a jurisdição criminal e a atividade administrativa – A norma do art. 136 da CE apenas recepcionou as disposições legais já vigentes, dela não se podendo extrair distinção entre as diversas hipóteses de absolvição – Aplicação da Súmula 18 do STF – Ao Judiciário, segundo entendimento consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência, é vedado penetrar nas circunstâncias e apreciações só perceptíveis ao administrador, cabendo ao magistrado, dentre outros aspectos formais, apenas verificar se o procedimento administrativo de demissão apurou causa legal, capaz de autorizar a prática do ato – Sentença mantida – Recurso improvido.